Tribunal: TJPA
Processo: 0800727-51.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800727-51.2022.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §3º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação; e (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da insignificância ao furto de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo técnico que atestou a existência de desvio de energia elétrica na unidade consumidora vinculada ao nome do apelante, constatando ligação direta à rede da concessionária, sem passar pela medição.

4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos colhidos em juízo, tanto do policial civil que acompanhou a diligência quanto do funcionário da empresa concessionária, que confirmaram a situação irregular na residência ocupada pelo réu.

5. É inaplicável o princípio da insignificância ao furto de energia elétrica realizado por ligação clandestina, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da relevância social da conduta e dos riscos à coletividade, ainda que de valor reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por furto de energia elétrica mediante ligação clandestina é válida quando há provas técnicas e testemunhais que comprovam a materialidade e a autoria. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao furto de energia elétrica em razão da relevância social da conduta e dos riscos decorrentes da fraude.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.868.361/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti – Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 03.06.2025; TJGO, ApCrim n. 0062357-86.2019.8.09.0175, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Raimundo Nonato da Silva Júnior apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena reclusiva de 1 ano, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §3º, do CP (ID 23124293).

O apelante pugna pela absolvição por insuficiência de provas e/ou por atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância (ID 26010135).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 26010138), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 31058859).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para

absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

Sob tal ângulo, destaco que a
materialidade
está comprovada pelo Laudo n. 2022.01.000032-ENG, o qual constatou que a unidade consumidora cadastrada em nome do apelante “encontrava-se ligado diretamente à rede de baixa tensão da Concessionária, consumindo energia elétrica sem passar pela medição, caracterizando desvio de energia elétrica” (ID 23124087, págs. 15/16).

Por outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio do depoimento do policial que flagranteou o réu, assim como pelo funcionário da concessionária de energia elétrica, os quais, em juízo, relataram o seguinte, conforme consignado na sentença condenatória:

“Em audiência foi ouvida a testemunha
PAULO SÉRGIO PEREIRA MARQUES
que relatou o que segue: que é investigador da polícia civil e participou das diligências relatadas nos autos da denúncia; que sua função foi apenas acompanhar a equipe policial até o local onde foi constatado o desvio de energia, e que após a verificação da irregularidade feita pelo perito criminal, realizou a condução do responsável pelo local para a realização dos devidos procedimentos legais na delegacia.

[...]

A testemunha
RODOLFO RODRIGUES ALVES DA SILVA
informa que: é funcionário da Equatorial Energia e que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que, junto ao CPC, foi até a casa do acusado e constatou o desvio de energia, onde a energia não passava pelo medidor, estando ligada diretamente”. (ID 23124293)

Por sua vez, o réu negou a prática delitiva em juízo, tendo afirmado que

“não reconhece a autoria do crime e que não tem ciência sobre quem teria feito; que aluga o local onde foi apreciada a irregularidade e que durante a regularização da unidade de energia, momento em que foi passada para seu nome, a dívida do antigo inquilino também lhe foi repassada, e, por conta disso, não teve condições de arcar com os débitos. Ademais, alega que passou a morar na residência entre os anos de 2016 e 2017”. (ID 23124293)

Ante o quadro, inexiste margem para absolver o recorrente com base na alegada insuficiência probatória porquanto “o acervo probatório, formado por provas pericial e testemunhal, jurisdicionalizada, inclusive, é suficiente para demonstrar a materialidade do fato e a autoria do crime de furto de energia elétrica e, de consequência, ensejar a condenação do agente” (TJGO,
ApCrim n. 0062357-86.2019.8.09.0175
, Rel. Des. Itaney Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal, j. 21/2/2022).

Outrossim, a despeito da negativa de autoria apresentada pelo recorrente, o conjunto probatório é apto a demonstrar o nexo causal entre a conduta e o resultado. Isso porque, como bem destacado na sentença,

“o acusado RAIMUNDO NONATO DA SILVA JUNIOR declarou que aluga a residência para moradia desde 2017, e se observa nos autos, conforme registrado em histórico de consumo (Id. 58904528 - P. 7 - 13), que o período analisado para constatar o furto de energia na residência do réu foi de maio de 2019 a fevereiro 2021, dessa forma, não sendo possível a possibilidade de o réu não saber que havia uma irregularidade na unidade de energia da sua residência” (ID 23124293, pág. 3)

Da mesma forma,
inviável a absolvição por atipicidade material da conduta
, visto que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a incidência do princípio da insignificância em casos de furto de energia elétrica, dada a relevância social da conduta e os riscos que representa à coletividade, independentemente do valor da
res
subtraída ou da existência de perícia técnica.” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.868.361/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des. Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. em 3/6/2025).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026